Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015823-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GUILHERME PARREIRA DA SILVA.
AGRAVADO: ESPÓLIO DE AILTON CESAR DA SILVA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO PELO DE CUJUS – POSTULAÇÃO OFERTADA PELO INVENTARIANTE, ÚNICO HERDEIRO, QUE ESTÁ A FRENTE DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO, CONSISTENTE A UM RESTAURANTE QUE PERTENCIA AO SEU FALECIDO PAI – PROVAS QUE NÃO APONTAM QUE O REFERIDO VALOR AINDA SE ENCONTRA DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA - LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por GUILHERME PARREIRA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Ação de Abertura de Inventário no 101582382.2021.8.11.0000 do bens deixados pelo falecimento do Sr. Ailton Cesar da Silva, desconsiderou os valores provenientes de empréstimo de capital de giro como patrimônio integrante do espólio.
Em suas razões, o recorrente pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de declarar que os valores depositados em conta bancária integram o patrimônio do espólio e autorizar o seu levantamento para que o agravante possa administrar o restaurante que pertencia ao de cujus.
Alega que demonstrou nos autos os valores disponíveis na conta bancária do restaurante pertencente ao espólio, por meio dos extratos bancários, sendo R$15.445,95 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) na conta corrente de no 13442-9 da agência Coop Cred Poup e Inv Vale Do Cerrado (SICREDI) e R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), concedidos em 03.02.2021 a título de empréstimo realizado junto ao Banco Bradesco ao restaurante, para realização de reformas e aquisição de materiais, através da Conta de no 0678030 e Agência no 00598.
Discorre sobre a necessidade de reformar a decisão agravada para permitir o acesso aos valores disponíveis em conta bancária, a fim de viabilizar a administração do patrimônio do espólio.
Informar que, cerca de um mês e quinze dias antes do falecimento, o de cujus tomou empréstimo bancário por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro No 014.542.829, no valor de R$130.000,000 para viabilizar a continuidade das atividades do restaurante, e valores estão disponíveis em conta desde 03.02.2021, conforme denota-se do extrato bancário.
Registra que não se trata de possível crédito, como erroneamente concluiu o Juízo a quo, mas de empréstimo regular e ativo, contratado antes do falecimento, que vem sendo descontado mensalmente o valor das parcelas, independentemente de saque e utilização do saldo do empréstimo.
Afirma que já foram descontadas 06 (seis) parcelas totalizando em R$28.946,64 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, prejuízo para a parte.
Pontua, ainda, que o Juízo não observou o processo sob a ótica de proteção de bens do espólio, podendo a agravada vir a causar prejuízos irreparáveis a outra herdeira caso venda os bens e transfira os valores do espólio, sem autorização judicial, o que já vem sendo perpetrado pela inventariante Lizandra.
Registra que a escolha pelo regime de separação total de bens, com a obrigatoriedade do pacto antenupcial, somente trará efeitos ao casamento e ao divórcio, e não ao direito sucessório, conforme já pacificado pelo STJ.
Salienta que é o único herdeiro do falecido, e a duras penas vem administrando a empresa Ailton Cesar Da Silva Eireli, Piracicaba S Restaurante (nome Fantasia) e consigna que no contrato social da referida empresa, anexado à inicial, prevê que em caso de falecimento do titular as atividades serão continuadas por intermédio do herdeiro.
Menciona que o valor atual disponível em conta é de R$101.035,36 (cento e um mil trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) considerando o desconto de 06 (seis) no valor de R$28.946,64 (vinte e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), desde o falecimento do de cujus e sem a liberação dos valores para pagamento das despesas acumuladas e geração de lucro para pagamento das parcelas do empréstimo o restaurante vai falir.
Requer a concessão da assistência judiciária. Em seguida, súplica pelo deferimento da tutela antecipada para determinar o acesso do agravante aos valores disponíveis em conta bancária, com determinação de expedição de ofício para levantamento dos valores, proporcionando assim a restauração das finanças do restaurante e a oportunidade de geração de bons resultados, capazes de saldar o empréstimo, e as demais despesas e ainda gerar lucros.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, embora tenha razão o recorrente ao sustentar que eventual valor do empréstimo de capital de giro realmente sirva para quitar e administrar os bens do espólio, este ao invés de pleitear o acesso à movimentação das respectivas contas bancárias, preferiu formular pedido de levantamento de valores, sem comprovar que a quantia outrora disponibilizada ao de cujus ainda se encontra depositada na conta informada. Veja que nos extratos de Id. 100252495 - pg. 01/17 consta o saldo em 10/05 no valor de R$1,00 (um real).
Isso esclarecido, entendo prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal.
Notifique-se o r. Juízo a quo para que preste as informações que entender necessárias, inclusive, quanto à existência de decisão superveniente que possa interferir no processamento do agravo.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator